Tribunal: STF
Processo: ARE 1580770
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES (CP, ART. 121, CAPUT) E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (CTB, ART. 306). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 1. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA (CPP, ART. 593, III, A). EIVA SUPOSTAMENTE OCORRIDA EM PLENÁRIO. PRECLUSÃO (CPP, ART. 571, VIII). 2. PROVA ILÍCITA. ETILÔMETRO. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. 3. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (CPP, ART. 593, III, D). PROVA DO DOLO. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LAUDO PERICIAL. DINÂMICA DOS FATOS. 4. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FRIEZA. 5. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRUCNSTÂNCIAS DO DELITO. 6. REPARAÇÃO DO DANO (CP, ART. 65, III, B). ATENUANTE. ACORDO EXTRAJUDICIAL. 7. ATENUANTE. DIMINUIÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (STJ, SÚMULA 231). 8. PRESCRIÇÃO. PENA INFERIOR A UM ANO.



    1. A ausência de insurgência da Defesa, em plenário, quanto a nulidade supostamente ocorrida durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, culmina na preclusão acerca do tema e impede o conhecimento do reclamo quanto a este ponto.



    2. Firmes e coerentes os relatos dos policiais rodoviários federais atuantes na ocorrência, de que o acusado submeteu-se ao exame etilométrico por livre vontade, sem que tivessem motivos para mentir a respeito da circunstância, e ausentes indícios de que tenham coagido o agente a fazê-lo, é lícita a prova de embriaguez que daí advém.



    3. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri que condena o acusado, pela prática de homicídio simples, com dolo eventual, na condução de veículo automotor, havendo exame de alcoolemia que indica que o agente o conduzia com 0,9 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, e depoimentos de agentes públicos, no sentido de que o acusado apresentava visíveis sinais de embriaguez, aliados a indícios de que, por ocasião do evento, imprimia velocidade excessiva no automóvel que guiava e tinha película escura instalada no para-brisa de seu carro, o que impede a anulação do julgamento. 



    4. A absoluta indiferença do acusado diante do corpo da vítima, após tê-la atingido com seu automóvel, ao passo que preocupou-se com as condições de seu próprio veículo, questionando aos agentes estatais sobre os custos e a possibilidade de seu reparo, ultrapassam aquela caracterizadora do dolo eventual e permitem a exasperação da pena base do homicídio cometido na condução de veículo automotor.



    5. A vítima que trafega com sua motocicleta em local adequado, com o farol ligado, mesmo que usando roupas escuras, não contribui à sua própria morte e, portanto, em tal caso, não permite a diminuição da pena base do delito de homicídio com dolo eventual, no vetor correspondente.



    6. Embora impossível a restituição da vida da vítima de homicídio com dolo eventual, se o acusado repara financeiramente o dano material e compensa o dano moral causado à família da ofendida, antes do julgamento, tem direito à aplicação, em seu favor, da atenuante do art. 65, III, "b", do Código Penal.



    7. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.



    8. O prazo prescricional, com base na pena aplicada de 6 meses de reclusão, é de 3 anos. Se tal lapso transcorreu entre os marcos interruptivos, declara-se extinta a punibilidade do denunciado.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DE PENA. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE NO TOCANTE AO CRIME CONEXO, DEVIDO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente